Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722438-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUDIMILA ZAMBELLI GOIS, CAMILA ZAMBELLI GOIS, CHLOE ZAMBELLI GOIS REU: NILSON DA SILVA, ACESSO CONSTRUTORA LTDA - EPP, CRISTIANE MARQUES MATOS, ALEXANDRE SOUSA DA SILVA, CHRISTIANY TEODORO DA SILVA, WILLIAM SOUSA DA SILVA ALENCAR, LUCIANA ALENCAR GUIMARAES DA SILVA, ROMULO SOUSA DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Ludimila Zambelli Gois, Camila Zambelli Gois e Chloé Zambelli Gois em face da sentença transitada em julgado proferida na ação ordinária no 0709457-74.2022.8.07.0001, ajuizada por Nilson da Silva em desfavor de Acesso Construtora Ltda - EPP, vazada nos seguintes termos, in verbis: Visto, etc. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizado por NILSON DA SILVA, em desfavor de ACESSO CONSTRUTORA LTDA - EPP, partes devidamente qualificadas nos autos. Assevera que entabulou com a ré instrumento particular de promessa de compra e venda referente ao imóvel denominado Lote 01, Conjunto 01, da QR 210, Samambaia/DF, com área total de 900 m2 e demais características constantes no assentamento do imóvel: matrícula 195.121 do Cartório do 3o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Como pagamento, afirma que a requerida iria transferir e entregar prontos 8 apartamentos no quarto andar com aproximadamente 48 m2, com respectivas garagens no Residencial Danton Nogueira, conforme costa na Cláusula 2a do referido contrato. Realizado o negócio jurídico, afirma que se dirigiu ao cartório juntamente com parte ré em 01/02/2008 e registrou o alusivo instrumento. Aduz que, conforme consta na Cláusula 4a do alusivo contrato a demandada iria outorgar uma escritura pública de confissão de dívida e promessa de dação em pagamento em favor do autor, o que também nunca realizou. Relata que, na Cláusula 6a do aludido instrumento, a ré informou que iria entregar ao vendedor, ora autora, as unidades descritas dentro no prazo máximo de 30 meses, a contar do início da Fundação ou do dia 30/04/2008, o que ocorresse primeiro. Em 13/05/2008, afirma que a requerida se dirigiu ao cartório competente e incluiu na certidão de ônus do imóvel o memorial de incorporação deste, com a descrição completa da obra, incluindo alvará de construção, tudo levando ao autor a crer que se tratava de negócio lícito e concreto. Narra que a Cláusula 10a do mencionado contrato estabelece que o não cumprimento das condições ali contidas sujeitaria a parte infratora a multa e a cominatória equivalente a R$ 20.000,00, e perdas e danos. Já a Cláusula 11a deixa claro que na eventualidade de ocorrer atraso por mais de 180 dias caberia à ré responder pelos aluguéis dessas unidades pelo período em que o vendedor ficasse privado delas. Salienta que a demandada solicitou o cancelamento do memorial do imóvel. Alega que o imóvel deveria ter sido entregue em maio de 2011, estando a ré em mora. Dessa forma, requer tutela de urgência para incluir no assentamento do imóvel supramencionado o imediato bloqueio. Quanto ao mérito, requer a rescisão do negócio jurídico entabulado entre as partes com retorno do imóvel denominado Lote 01, Conjunto 01, da QR 210, Samambaia/DF, ao domínio do requerente. Alternativamente, requer que a ré seja compelida a cumprir o contrato e, caso, não seja possível, o retorno ao status quo ante. Junta aos autos procuração e documentos destinados a provar os fatos alegados na inicial. Devidamente citada, a parte ré não apresentou resposta no prazo legal. É o relatório. Decido. Consigno que o feito se encontra apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada. Não há questões preliminares ou outras de ordem processual pendentes de apreciação. Constato a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual, do interesse de agir e da legitimidade das partes. Logo, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, toma assento o julgamento antecipado do mérito. Como cediço, a revelia produz efeitos próprios, vale dizer, a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial. No mais, tal presunção projeta-se apenas sobre o suporte fático, não interferindo sobre a questão jurídica, ou seja, sem produzir efeito sobre o direito em si. Trata-se de presunção relativa, na modalidade iuris tantum, que não induz necessariamente à procedência do pedido inicial. Dessa maneira, considerando que a parte ré não apresentou resposta, implica a declaração da revelia e seus efeitos, presumindo-se como verdadeiros os fatos aduzidos pela parte autora na petição inicial, conforme disposto no artigo 344 do CPC. Não se desconhece que a presunção de verdade decorrente da revelia, por ser meramente relativa, pode ser desconstituída por outros elementos de persuasão constantes dos autos. Ocorre que os fatos considerados verídicos pela ausência de defesa estão em perfeita harmonia com as provas documentais produzidas pela parte autora. Contudo, observa-se que consta, nos autos, os documentos necessários à pretensão autoral (IDs no 119055494 a 119057707). Ademais, convém consignar que não pode ser imposto à parte autora o ônus de comprovar fato negativo, qual seja, o não cumprimento contratual. Ao contrário, cabia à parte ré comparecer aos autos e demonstrar que cumpriu fielmente os termos contratuais, o que não foi feito. Nesse cenário, diante do incontroverso descumprimento contratual por parte das requeridas, nasce para o demandante o direito à rescisão, sem ônus, nos termos do art. 475 do Código Civil. Cabe esclarecer que a rescisão retorna as partes ao status quo ante, e, por óbvio, não se confunde com o cumprimento forçado do contrato, que também pode ser exigido pela parte lesada pelo inadimplemento, a teor do artigo supracitado, razão pela qual a procedência do pedido quanto à rescisão do negócio jurídico entabulado entre as partes com retorno do imóvel denominado Lote 01, Conjunto 01, da QR 210, Samambaia/DF, ao domínio da parte autora, é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para rescindir o contrato entabulado entre as partes (ID no 119055494) com retorno do imóvel denominado Lote 01, Conjunto 01, da QR 210, Samambaia/DF, ao domínio da parte autora. Resolvo, nestes termos, o mérito da demanda a teor do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas finais, bem como nos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 85, § 2o, do CPC). Transitada em julgado, oficie-se ao Cartório do 3o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de averbar a rescisão do contrato de ID no 119055494 com retorno do imóvel denominado Lote 01, Conjunto 01, da QR 210, Samambaia/DF, matrícula 195.121, ao domínio da parte autora e,não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. As autoras alegam que a sentença rescindenda foi proferida à revelia da construtora requerida, que não apresentou resposta no prazo legal, julgou procedentes os pedidos autorais, rescindindo o contrato de promessa de compra e venda e determinando o retorno do imóvel ao domínio do autor Nilson da Silva (ID 143414167 – doc. 1). Pontuam que a sentença que se busca rescindir transitou em julgado em 20/12/2022 (ID 147686243 – doc. 1). Defendem, contudo, que a decisão ignorou documentos essenciais, como a Escritura Pública de Compra e Venda registrada em prol de terceiros, como o falecido cônjuge/pai das autoras, e que declarava a quitação do negócio jurídico pelo preço de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como o Memorial de Incorporação (IDs 119057695 e 119057707 – doc. 1). Defendem possuir interesse jurídico direto na rescisão da sentença, porquanto eram adquirentes de direito real sobre o imóvel em litígio. Argumentam que o desfazimento da permuta realizada entre as partes originárias só seria possível na hipótese de anuência dos demais adquirentes de boa-fé (consumidores finais), em vista das disposições normativas do CDC. Asseveram que a jurisprudência pátria entende que, na hipótese de incorporação imobiliária, os promissários compradores das unidades autônomas devem ser incluídos no polo passivo da ação de rescisão de contrato de permuta cujo objeto é a área em que o edifício será construído. Entendem que o simples fato de o cônjuge/genitor das requerentes ter sido beneficiado com a penhora do bem imóvel em litígio já atrai sua legitimidade extraordinária para o ajuizamento da presente ação. Sustentam que há erro de fato na sentença rescindenda, notadamente que o Juiz apreciou a controvérsia, acolhendo o pedido do autor que consistiu na rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento da ré, sem levar em conta a existência de contrato de compra e venda e memorial de incorporação escriturados, facilmente apurável mediante simples exame dos autos. Ponderam que a sentença rescindenda determinou o retorno do domínio do imóvel ao primeiro requerido, sem ter desfeito o contrato de compra e venda, com a violação, assim, de ato jurídico perfeito e acabado. Aduzem que se mostra configurada a literal violação de dispositivos de lei, a qual não foi apreciada na ação rescindenda em razão da revelia da construtora requerida e da ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários, dentre eles, o falecido marido/pai das requerentes. Alegam que não há menção alguma sobre prescrição na sentença rescindenda, ainda que o ajuizamento da ação ordinária no 0709457-74.2022.8.07.0001 tenha se dado praticamente 12 (doze) anos após o inadimplemento que deu ensejo ao nascimento da pretensão. Nesse sentido, liminarmente, pugnam seja determinada a anotação da existência desta ação na matrícula do imóvel situado na QR 210, Conjunto 1, Lote 1, Samambaia, DF, de no 195121, como forma de evitar prejuízos às autoras da demanda. Houve recolhimento do depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa (id. 59787489) e de custas judiciais (id. 59787489). É o relatório. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis para a concessão da tutela provisória postulada pela parte autora, previstos no artigo 300 do CPC, sobretudo considerando tratar-se a hipótese de ação rescisória. É dizer, faz-se necessária alta probabilidade do direito a fim de se afastar, precariamente, o que restou decidido após profunda e ampla cognição na via ordinária, cuja matéria já se encontra acobertada pela coisa julgada. Se o juízo rescindendo já é medida excepcional, o que falar então da tutela provisória eventualmente deferida no bojo dessa espécie de procedimento. A preservação da coisa julgada, consoante a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, apenas merece ser afastada quando demonstrados de forma robusta os requisitos para eventual rescisão da sentença/acórdão objurgados. Confira-se julgado neste sentido, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. OFENSA À LEI NÃO VERIFICADA EM JUÍZO PERFUNCTÓRIO. I - "A antecipação da tutela em Ação Rescisória é medida excepcionalíssima, por força da necessidade de preservação da coisa julgada, garantia processual de natureza constitucional (art. 5°, XXXVI, da CF), e, em última análise, do princípio da segurança jurídica" (AgRg na AR 5.549/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). II - A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/1973, pressupõe violação frontal e direta de literal disposição de lei. III - Não se evidencia, dentro de um juízo preliminar, ofensa cristalina à lei ou à súmula 98/STJ pelo acórdão rescindendo que, em sede de segundos embargos declaratórios, arbitra multa em desfavor do embargante, por vislumbrar ausência de propósito de prequestionamento, e sim caráter protelatório na pretensão de reexame de matéria decidida. IV - A ação rescisória não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo Interno desprovido. (AgInt na AR 6.475/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019) (grifo nosso) No caso, o fundamento da ação rescisória é a existência de erro de fato no bojo da sentença rescindenda, qual seja, não apreciação de contrato de compra e venda celebrado entre o cônjuge/genitor das autoras e o réu daquela ação, o que supostamente modificaria por completo o desfecho da demanda. Ademais, sustentam violação à norma jurídica, porquanto os compradores das unidades imobiliárias deveriam integrar aqueles autos no polo passivo da demanda, em litisconsórcio passivo necessário. Com efeito “nos termos do inciso VIII, do artigo 966 do Código de Processo Civil, é passível de rescisão a decisão de mérito, transitada em julgado, quando fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. (...) Tem-se por caracterizado o erro de fato, apto a justificar a rescisão da decisão de mérito, quando for admitido fato inexistente ou na hipótese em que for considerado inexistente fato efetivamente ocorrido. (...) É indispensável que o fato sobre o qual recai o erro apontado não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. (...) A ação rescisória não se presta à reavaliação dos fatos que fundamentaram o decisum rescindendo, tampouco para discutir a valoração da prova produzida nos autos do processo originário” (Acórdão 1851570, 07054841720228070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As questões apresentadas pelas autoras não conduzem à probabilidade do direito, tanto é que a própria exordial da ação rescisória tece considerações e construções jurídicas que não conduzem a um raciocínio simples, havendo considerável argumentação acerca da legitimidade das autoras para a propositura da ação, relação jurídica entre as partes e circunstâncias que levaram ao desfazimento do negócio jurídico na ação rescindenda. Tais questões, portanto, merecem elucidação, não havendo como se deferir a liminar ora vindicada sem oitiva das partes contrárias. Assim, não se verifica, de plano, hipótese do artigo 966, V e VIII, do CPC, que autorize a concessão de liminar em ação rescisória. DISPOSITIVO Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Citem-se os réus para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar resposta (art. 970, CPC). Intimem-se. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator